Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733162-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: Maria Aparecida Cunha Silva Requerida: Palha Indústria e Comércio de Alimentos - Eireli D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Cunha Silva contra a sentença (Id. 62725383) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0715794-61.2022.8.07.0007, que, ao revogar a tutela provisória, julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. Na origem a apelante, em conjunto com sua filha Patrícia Gomes da Silva e com a sociedade empresária P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter o cancelamento da anotação de gravame (hipoteca) registrado na matrícula (no 302.863) do imóvel de titularidade da apelante, situado na Quadra EQNM 40-42, Lote 7-10, Conjunto B, Apartamento 305, na Região Administrativa de Taguatinga. A causa de pedir está calcada na existência de defeitos no negócio jurídico de mandato por meio do qual o referido bem imóvel foi oferecido como garantia da dívida instituída em favor da sociedade empresária ora requerida e em desfavor da pessoa jurídica autora, administrada pela filha da recorrente. Ao julgar o pedido improcedente o Juízo singular destacou que é legítima a inscrição da hipoteca em relação ao mencionado bem imóvel, diante da ausência de defeito de consentimento ou mesmo de irregularidades na procuração por meio da qual foi celebrada a confissão de dívida e instituído o gravame impugnado. Ressaltou a não configuração da hipótese de bem de família, pois a proprietária do bem ofereceu de modo espontâneo e voluntário seu único imóvel como garantia do negócio jurídico celebrado por sua filha e pela pessoa jurídica por ela administrada, não podendo, assim, esquivar-se dos atos expropriatórios destinados à satisfação da dívida. Em suas razões recursais (Id. 62725382) a recorrente argumenta ser pessoa idosa e que o imóvel de sua titularidade, no qual fixou residência, tem natureza de bem de família e está protegido pela regra da impenhorabilidade. Reafirma a ocorrência de erro substancial a respeito do objeto da procuração outorgada aos prepostos da credora e destaca que não consentiu com a oneração de seu imóvel, a corroborar a aplicação, no caso concreto, da proteção legal referente ao bem de família. Argumenta que não estão configuradas as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990 e que a dívida cuja satisfação se requer ostenta natureza comercial, não tendo sido, desse modo, revertida em benefício da unidade familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na origem para que seja obstada a prática de atos expropriatórios em relação ao bem imóvel acima discriminado até o julgamento do recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação tem efeito suspensivo decorrente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prvistas no § 1o do dispositivo legal aludido. Dentre as hipóteses referidas, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que revoga a tutela provisória (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC), sendo esse o caso versado nos autos de origem. Nesses casos o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser examinado pelo respectivo relator. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC os efeitos da sentença podem ser suspensos nos casos de fundamentação relevante associada ao risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso é perceptível que a proteção legal do bem de família em relação ao imóvel de titularidade da apelante foi previamente reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o agravo de instrumento (no 0731647-34.2022.8.07.0000) interposto pela apelante contra a decisão interlocutória que havia indeferido, na origem, o requerimento de tutela antecipada. A esse respeito convém reproduzir os seguintes excertos do voto condutor proferido no julgamento aludido, com os destaques pertinentes: “(...) verifica-se que Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, ora agravada, e P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, uma das agravantes, firmaram em 1/10/2020 contrato de distribuição comercial que consistia na compra de produtos da linha alimentícia e revenda a lojas, supermercados, atacadistas e similares (ID 134125304, p. 66). Em 22/9/2021, Maria Aparecida Cunha Silva e P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, na pessoa de sua titular, Patrícia Gomes da Silva, nomearam e constituíram sua procuradora Marcia Aparecida Buranello, com poderes especiais para: “a) comparecer na qualidade de DEVEDORES e HIPOTECANTES em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Estabelecimento de Solidariedade Passiva por Cumprimento de Obrigação e outras Avenças a ser outorgada em favor de PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ/MF sob n° 82.648. 106/0001-60); e b) em seguida onerar e dar em garantia hipotecária de 1° grau o imóvel constituído pelo Apartamento n° 305 (trezentos e cinco) e Vaga de garagem n. 10 (dez), Situado nos lotes n. 07, 08 e 10, Conjunto B-2, quadra EQNM 40/42, Taguatinga, Distrito Federal, com a área real privativa de 45,00m, área real comum de divisão não proporcional de 12,00m, área real comum de divisão proporcional de 20,04m, totalizando 7,04m e fração ideal do terreno de 0,05348, com as demais características, divisas e confrontações constantes da matricula n° 302.863 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto da Inscrição Municipal n. 51268825” (ID 134125295). Na matrícula do aludido imóvel consta o seguinte registro (ID 134124317): R.9/302863 DATA: 05 de novembro de 2021 HIPOTECA EVENTUAL DE PRIMEIRO GRAU Escritura Pública, datada de 30 de setembro de 2021, livro 00277-N, folhas 085/087, lavrada no Tabelionato de Notas de Faxinal - Paraná, aditada ao final em 28 de outubro de 2021. DEVEDORA: P&amp;A PISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o D 5.057.383/0001-19, com sede nesta Capital. CREDORA: PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.648.106/0001-60, com sede em Ibiporã/PR. INTERVENIENTE GARANTE: MARIA APARECIDA CUNHA SILVA, qualificada no R8, VALOR DA DÍVIDA: RS77.500,00. Prazo até 30 de setembro de 2022. Portanto, de acordo com os elementos disponíveis nos autos nesta fase inaugural do processo de origem, observa-se que o imóvel de propriedade de Maria Aparecida Cunha Silva foi objeto de garantia hipotecária. Sobre o tema, o art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 prevê que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 deve ser interpretada restritivamente e somente atinge os bens que foram dados em garantia de dívidas contraídas em benefício da própria família, não abrangendo bens dados em garantia de terceiros: (...) Ademais, há julgados do STJ que tratam sobre bem de família oferecido em garantia hipotecária por sócios de pessoa jurídica devedora: (...) No caso em análise neste agravo de instrumento, não se constata, neste momento do processo, que a dívida tenha sido contraída para beneficiar o núcleo familiar da proprietária do imóvel. O bem foi dado como garantia de dívida contraída pela pessoa jurídica P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, da qual a proprietária do imóvel, Maria Aparecida, sequer faz parte como sócia ou administradora. Tal situação pode, em tese, afastar a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 e atrair a proteção conferida ao bem de família, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima mencionada. Nesse panorama, revela-se prudente adotar medida acautelatória para evitar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Isso porque, caso a dívida não seja quitada até o prazo estipulado no contrato, a instituidora da garantia poderá perder o imóvel, antes que seja solucionada a questão de fundo objeto da ação ajuizada na origem. Além disso, o deferimento parcial do pedido de tutela provisória é relevante para evitar eventuais prejuízos a terceiros interessados. Vale registrar que, ao contrário do que pleiteia a parte agravante, é descabido estabelecer que a medida terá eficácia até o trânsito em julgado, em razão do caráter precário da tutela provisória, que poderá ser confirmada ou revogada quando do julgamento do mérito da demanda. Ante todo o exposto, com a devida vênia ao entendimento exposto na primeira instância, conclui-se que a decisão agravada deve ser reformada, já que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Com esses fundamentos, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que a parte agravada se abstenha de realizar atos destinados à expropriação do imóvel, até julgamento da lide.” Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos do acórdão promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do qual foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar, em regra, no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão jurídica controvertida em grau recursal. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância revisora, como é elementar. Ocorre que no caso em exame, de acordo com a parte dispositiva acima transcrita, o recurso de agravo de instrumento foi provido apenas em parte, singelamente para obstar a prática de atos destinados à expropriação do bem imóvel até o proferimento da sentença, oportunidade em que poderia haver a confirmação ou a revogação da tutela provisória. Isso não obstante, não há como negar que subsistem os fundamentos expostos no acórdão acima referido, sobretudo diante da ausência de alteração relevante no quadro fático anteriormente avaliado pelo órgão fracionário. A despeito do proferimento de sentença pelo Juízo singular, percebe-se que o transcurso da fase instrutória não evidenciou que a dívida em referência, de natureza claramente comercial e instituída em favor de terceira pessoa, foi revertida, de qualquer modo, em proveito da unidade familiar. É preciso ressaltar que o bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não da família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa A exceção à regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 3o, inc. V, da Lei no 8.009/1990 diz respeito, singelamente, à execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real “pelo casal ou pela entidade familiar”, não sendo essa, insista-se, a hipótese debatida nos autos. O ato constritivo ora impugnado decorre de dívida de natureza comercial assumida em nome de pessoa jurídica da qual a apelante sequer integra os quadros societários, situação que reforça a necessidade de aplicação da proteção legal do bem de família em relação ao imóvel de sua titularidade. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGO 3°, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família do executado, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela impossibilidade de penhora, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 2. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 3. Em consulta aos autos principais, observo que a parte executada/agravada colacionou elementos suficientes para comprovar que o bem é o único de sua propriedade, bem como que nele reside desde 2017. 4. Verifica-se que o imóvel discutido nos autos foi oferecido pelo executado/agravado como garantia hipotecária tendo como credora pessoa jurídica e como devedora empresa na qual tem como sócia a mãe do executado, todavia, não há nos autos elementos probatórios de que tal garantia tenha sido revertida em benefício do núcleo familiar, conforme depreende-se da Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária. 4.1. Segundo a jurisprudência do colendo STJ, "a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. Precedentes" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 01/09/2014). 5. Dessa forma, na presente demanda, nota-se que a hipoteca de imóvel da família para garantir empréstimo realizado por terceiro não se presta a afastar a sua impenhorabilidade, não sendo, assim, devido onerar-se o bem de família da pessoa física que o deu em garantia de empréstimo de terceira pessoa. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1317805, 07478547920208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INCISO V DO ARTIGO 3° DA LEI N. 8.009/90. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar. Precedentes. 2 - Deve ser desconstituída a penhora incidente sobre bem de família gravado por hipoteca voluntariamente realizada pelo casal, se verificado que o benefício do referido ônus não aproveitou o núcleo familiar, mas sim terceiro, máxime quando o beneficiário é pessoa jurídica, devendo ser acolhida a exceção de pré-executividade manejada contra a decisão de deferimento da penhora referida. 3 - A qualidade de sócio ostentada pela pessoa natural interveniente/garante em Cédula de Crédito Comercial também não arreda a impenhorabilidade do bem de família, conforme tem entendido o Pretório que possui a competência de interpretar a lei federal em definitivo. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 703034, 20130020121317AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2013) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela apelante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela sentença recorrida poderá resultar na prática de atos expropriatórios, possivelmente indevidos, pela credora em desfavor da apelante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0715794-61.2022.8.07.0007, para obstar a prática de quaisquer atos destinados à expropriação do imóvel em referência até o julgamento do recurso de apelação pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator